Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

3. A estreita via do agravo de instrumento não admite a dilação probatória e a cognição exauriente quanto à matéria litigiosa.

4. Rejeitada a preliminar de falta de fundamentação. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.